Tribunal: TJES
Processo: 5033385-65.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033385-65.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5033385-65.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA MAJORADA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REJEIÇÃO. VÍNCULO ESTÁVEL E FUNCIONAL AO PCC (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL). COMPROVAÇÃO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de Organização Criminosa Armada Majorada (art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013). O réu, identificado pela alcunha "PEDRADA", foi apontado como integrante ativo do setor disciplinar da facção criminosa transnacional Primeiro Comando da Capital (PCC), atuando na comercialização de munições e tratativas de veículos de procedência ilícita, conforme apurado na "Operação 14-Bis". O objetivo do recurso é a absolvição do apelante por suposta ausência de provas de autoria. A sentença foi mantida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) restaram devidamente comprovadas no acervo probatório; (II) Estabelecer se a conduta do réu revela adesão estável e funcional à organização criminosa, afastando a tese de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e a autoria do crime de organização criminosa estão amplamente comprovadas pelas interceptações telefônicas e demais diligências investigativas da "Operação 14-Bis", as quais demonstram a adesão voluntária, consciente e estável do réu à facção criminosa PCC.

A investigação detalha a estrutura hierarquizada e funcional do PCC, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes graves de caráter transnacional, preenchendo os requisitos legais da Lei nº 12.850/2013.

O réu foi positivamente identificado como integrante ativo do setor disciplinar do PCC, o braço armado da facção, com atuação evidenciada pela participação em grupos internos de WhatsApp da facção ("DISCIPLINAR"), por meio de linha telefônica registrada em seu nome e pela utilização da alcunha "PEDRADA" em diversas conversas.

As alegações defensivas de não ser o proprietário da linha telefônica ou de uso indevido do CPF, bem como a negativa de conhecimento da alcunha, são refutadas pelos dados telemáticos e pelas contradições do réu em Juízo, que, inclusive, admitiu ter tatuado a sigla "PCC" no peito e realizado gestos manuais da facção.

A atuação do apelante no setor disciplinar e sua participação em diálogos interceptados, tratando da comercialização de munições e veículos ilícitos, comprovam o seu engajamento contínuo e deliberado, promovendo a consolidação e expansão da atividade criminosa, o que sustenta a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A participação em organização criminosa exige a comprovação de vínculo associativo estável e permanente, voltado para a prática de crimes, não bastando o mero envolvimento periférico.

A prova de autoria e materialidade do crime de organização criminosa pode ser sustentada por um robusto acervo probatório, incluindo interceptações telefônicas, dados telemáticos e o reconhecimento de vínculo pelo próprio agente.

A identificação do réu como integrante de setor funcional e armado da facção, como o "disciplinar" do PCC, evidencia o grau de periculosidade e a consciência da reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5033385-65.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, à pena totalizada de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No recurso, a Defesa pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante, sob o fundamento de manifesta ausência de provas de autoria em relação ao crime de organização criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

Narra, em síntese, a denúncia que o apelante integra a organização criminosa de caráter transnacional denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), atuando no setor disciplinar da facção. A prática delitiva foi revelada por diligências investigativas no âmbito da "Operação 14-Bis". A denúncia aponta que o réu atuava na comercialização de munições e tratativas de veículos de procedência criminosa e mantinha contato com outros integrantes, sendo identificado pela alcunha "PEDRADA" e pelo uso de uma linha telefônica cadastrada em seu nome.

Pois bem.

A Defesa busca a absolvição do apelante, quanto ao crime de integração em organização criminosa armada majorada, alegando insuficiência de provas.

No entanto, a materialidade delitiva e a autoria do crime de organização criminosa restaram amplamente comprovadas, não apenas pelas interceptações telefônicas e investigações, mas também por elementos de prova que demonstram a adesão estável, voluntária e consciente do réu ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A organização criminosa é definida como a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, e com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos ou de caráter transnacional. No caso dos autos, a investigação da "Operação 14-Bis" detalhou a estrutura hierarquizada e funcional do PCC no Espírito Santo, com atuação voltada para a prática de crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios e comércio ilegal de armas.

O réu foi identificado como integrante ativo do setor disciplinar do PCC, que é o braço armado da facção, responsável pela imposição da cartilha interna, segurança, execução de desafetos e enfrentamento a grupos rivais. Sua vinculação a este setor é evidenciada pela participação em grupos de WhatsApp internos da facção, como o grupo "DISCIPLINAR", onde se manifestava pelo número telefônico (27) 99747-0318, cadastrado em seu nome.

Embora o apelante tenha negado ser o proprietário da linha telefônica (27) 99747-0318 e ter conhecimento da alcunha "PEDRADA", os dados telemáticos refutam essas alegações. A linha estava registrada em seu nome e foi utilizada para divulgar munições e tratar de veículos de procedência criminosa, além de ser vinculada ao grupo Disciplinar. Ademais, a alcunha "PEDRADA" foi identificada em diversas conversas nos grupos internos do PCC, sobretudo no grupo Disciplinar.

A alegação de uso indevido de seu CPF não possui respaldo no conjunto probatório, que demonstra a utilização pessoal e direta do número pelo próprio apelante.

As contradições do réu em Juízo reforçam o seu vínculo com a organização criminosa. O apelante admitiu ter tatuado a sigla "PCC" no peito, justificando-o por medo de represálias da facção rival PCV. Contudo, tal ato indica uma adesão e vínculo ao grupo, além de ter publicado imagem fazendo o gesto manual de "tudo três", símbolo clássico do PCC. O próprio réu reconheceu ter tido "relação com o PCC... foi apenas três semanas", o que, em um contexto de facção com estatuto e normas rígidas, como o PCC, não é compatível com a tese de "abandono por conta própria" (rasgar a camisa) sem enfrentar represálias ou processo disciplinar.

Os diálogos interceptados comprovam a atuação contínua e deliberada do apelante no setor disciplinar, promovendo a consolidação e expansão da atividade ilícita, e tratando da comercialização de bens e produtos ilícitos, incluindo munições e veículos. Ele foi apontado como gerente do tráfico na região de Divinópolis, Serra/ES, território sob domínio do PCC.

A conduta do réu, portanto, não se limitou a um envolvimento periférico, mas sim a uma atuação estável, funcionalmente engajada e voluntária, que revela alto grau de periculosidade e plena consciência da reprovabilidade de seus atos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial manejado por condenada pelos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), com penas fixadas em 13 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, além de multa.

2. A defesa alegou nulidades processuais relacionadas à interceptação telefônica e à cadeia de custódia das provas, ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena, e pleiteou absolvição pelos crimes imputados ou redução das penas.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na interceptação telefônica e suas prorrogações por ausência de fundamentação concreta; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) saber se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa encontra respaldo em provas suficientes; e (iv) saber se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

4. A fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas foi considerada idônea, com base na imprescindibilidade da medida para a investigação de organização criminosa, conforme jurisprudência consolidada.

5. Não foi constatada quebra da cadeia de custódia das provas, sendo mantida a presunção de integridade e validade dos atos processuais, na ausência de comprovação concreta de adulteração ou prejuízo.

6. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa foi mantida com base em provas robustas, incluindo interceptações telefônicas, depoimentos e apreensões, que demonstraram a participação ativa da agravante nas atividades ilícitas.

7. A exasperação da pena-base em 3/5 para o crime de tráfico de drogas foi considerada proporcional e fundamentada na exorbitante quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 20kg de cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação idônea das decisões que autorizam e prorrogam interceptações telefônicas, com base na imprescindibilidade da medida, afasta alegações de nulidade.

2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.

3. A exasperação da pena-base em crimes de tráfico de drogas pode ser fundamentada na quantidade e natureza dos entorpecentes, observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

4. A condenação por tráfico de drogas e organização criminosa exige provas robustas que demonstrem a participação ativa do agente nos delitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 157 a 158-F; Lei nº 9.296/1996, arts. 2º, I e II; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 846.067/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2025; STJ, AgRg no HC 819.830/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023.

(RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)”.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime de organização criminosa, conforme o art. 2º da Lei nº12.850/2013, restaram devidamente comprovadas pelo robusto acervo probatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou em absolvição, devendo ser mantida a condenação.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.